Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701368-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SOLANGE MARIA DOS SANTOS E SANTOS REU: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME DECISÃO Cuida-se ação rescisória, em que formulado pedido de tutela de urgência, proposta por SOLANGE MARIA DOS SANTOS E SANTOS para o fim de rescindir acórdão proferido pela 2a Turma Cível desta Corte, nos autos do processo n° 0701841-75.2018.8.07.0005, em julgamento assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SUPOSTA IMPUGNAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM LITIGIOSO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O SEU DIREITO. PEDIDO DE DESAPROPRIAÇÃO COLETIVA. ART. 1228, §4o DO CC/2002. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. A concessão da gratuidade de justiça se deu ainda na r. decisão proferida pelo juízo a quo que apreciou a tutela de urgência no início da instrução processual. O mencionado decisum foi objeto de recurso, e o tema da gratuidade não foi devolvido a esta instância revisora, encontrando-se precluso. Não se pode olvidar que a Apelação Cível, fazendo valer seu Princípio tantum devolutum quantum appellatum, devolve a instância revisora, dentro da largura do que foi abordado nas razões de recorrer, todo o conteúdo que, em profundidade, foi abordado pela r. sentença recorrida. A autora/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados, ainda que instada por diversas vezes pelo juízo a quo. Em verdade, tamanha é a ausência de provas, que não se comprovou sequer se existe o exercício do direito de moradia no local. No que tange a impossibilidade de demonstração dos serviços prestados pelas concessionárias, é verdade que a individualização de tais serviços básicos exibem vínculo extremamente íntimo ente possuidor e coisa, todavia, a inexistência de individualização de água ou luz não impede a existência de registros de qualquer outra natureza, tais como Notas Fiscais de serviços prestados no local, de produtos entregues, ou até mesmo fotografias de eventos familiares realizados no imóvel a partir da data de sua suposta aquisição. É inaplicável o pedido de incidência ao caso do que dispõe o art. 1.228, §4o do CC, que autoriza a desapropriação coletiva se o imóvel reivindicado consistir em área extensa, de posse ininterrupta e boa-fé, por mais de 5 anos, e houver serviços de interesse social e econômico relevantes. Ao reivindicar a área separadamente, os ocupantes deixam de reconhecer um propósito coletivo de habitação, bem como não vêm a juízo defender extensa área, mas apenas o quinhão que acreditam ser seu por direito. No que tange à litigância de má-fé, não foram apresentados novos elementos além daqueles já considerados na r. sentença que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados pelo juízo a quo. A demandante se vale do preceptivo inserto no art. 966, inc. VIII, do vigente Código de Processo Civil, para justificar o pedido rescindindo, declinando, desde logo, que seu objetivo “não é promover a resolução de uma suposta injustiça ou de reexame do conjunto fático-probatório, mas sim do pleito de rescindibilidade advinda do erro de fato que decorreu da má percepção da situação fática resultante de atos ou documentos da causa dos quais os magistrados não se valeram para o julgando (sic)”, pois, em sua percepção, “é facilmente perceptível que a decisão prolatada encontra-se em dissonância com a prova produzida nos autos pela própria parte Autora no processo originário”. Defende a autora, em apertada síntese, que as provas carreadas ao processo primitivo comprovam sua posse sobre a área conflituosa, a justificar a proteção possessória alhures pleiteada, todavia indeferida no julgado rescindendo. Para tanto, remete à cessão de direitos carreada aos autos e aos demais documentos que demonstrariam residir a autora no imóvel, socorrendo-se, neste particular, da legislação relativa ao direito de posse, da função social da propriedade e do direito constitucional à moradia. Daí porque, pleiteia, desde logo, a concessão de tutela de urgência, para o fim de garantir-lhe a manutenção no imóvel até que se promova o julgamento da ação rescisória, quando espera ser rescindido o julgado e acolhido o pleito possessório. Requerida pela autora a concessão da gratuidade de justiça. Em atenção ao despacho de Id. 13923732, foi apresentada emenda à inicial e documentos (Id. 14578606). Em pesquisa aos autos de origem no PJe, identifiquei que o trânsito em julgado do processo se deu em 07/12/2019 (Id. 13156780). Por meio da Decisão ao Id. 14618300, indeferi a antecipação dos efeitos da tutela, por vislumbrar, naquele juízo de cognição sumária, a tentativa da autora de promover uma reanálise da questão controvertida por meio de reapreciação do acervo probatório. Na oportunidade, foi determinada a citação do réu, restando frustrado o cumprimento do Mandado, em razão da constatação, pelo Senhor Oficial de Justiça, que a empresa utiliza apenas virtualmente o local diligenciado, “mas que não tem estabelecimento, representantes ou funcionários no endereço, só utilizando o endereço para receber correspondências.” (Id. 14699855). Intimada (Id. 15782165) a se manifestar sobre essa certidão ao Id. 14699855, a autora deixou transcorrer in albis o prazo de até 13/05/2020 (Id. 16110586). Ato seguinte (Id. 16176454), determinei a intimação da autora para promover o andamento do feito em cinco dias, sob pena de extinção e, novamente, o prazo (01/06/2020) decorreu em branco (Id. 16493961). Determinada a expedição de mandado de intimação pessoal da autora a promover o andamento do feito em cinco dias, sob pena de extinção do processo, por meio postal (Id. 16496502), a autora respondeu apresentando a petição juntada ao Id. 16843218, indicando o mesmo endereço já diligenciado. Por essa razão, concedi em 30/06/2020, derradeiro prazo de cinco dias para que a autora fornecesse novo endereço para citação do réu (Id. 17299608), indicado na petição ao Id. 17482551 e cuja diligência restou igualmente frustrada “em virtude de o local encontrar-se fechado em todas as diligências realizadas, sem interfone, e mesmo deixando contato no local, não houve retorno no prazo destinado ao seu cumprimento.” (Id. 19793942) Intimada a autora (Id. 19828238) a se manifestar sobre a devolução do Mandado de Citação do réu sem cumprimento, a autora deixou passar em branco na data de 01/10/2020 (Id. 20254353). Determinei, então, a intimação da autora por via postal (Id. 22804496), para que promovesse o andamento do feito em cinco dias, sob pena de extinção sendo certificada a ineficácia da diligência ante o motivo de que “o endereço não é coberto pela entrega regular e por isso a correspondência ficou na agência por um certo tempo e foi devolvida.” (Id. 22893248). Desse modo, revoguei o Despacho ao Id. informado, determinando o cumprimento do Mandado de intimação pessoal da autora, via oficial de justiça, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o regular andamento do feito, sob pena de extinção do processo (Id. 22940289). Restou frustrada a diligência no endereço declinado pela própria autora, no endereço do imóvel objeto do litígio, ao motivo de ser desconhecida no local, declarando-se atual possuidora do imóvel terceira pessoa estranha à lide (Id. 23849372). Por fim, publicada em nome do patrono da autora, essa mesma intimação pessoal, para promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção do processo, verifica-se o registro de ciência pelo sistema em 16/03/2021, consoante consulta aos expedientes dos autos no sistema PJe. É o relatório. Decido. O artigo 485, inciso III, do Código de processo Civil determina que o Juiz extinga o processo sem resolução de mérito quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. É o quê se verifica nestes autos. Vejamos. A última manifestação da autora nos autos ocorreu em 06/07/2020, por meio da petição juntada ao Id. 17482551. Primeiramente, a autora foi regularmente intimada em nome de seu patrono, por meio de publicação no órgão oficial de imprensa, a se pronunciar sobre a diligência frustrada de citação do réu, cuja publicação foi realizada em 23/09/2020 (Id. 19915783), quedando-se inerte ao final do prazo decorrido em 01/10/2020 (Ids 19828238 e 20254353). Do até aqui exposto, dessume-se que o prazo inicial para caracterizar-se o abandono da causa, foi iniciado um dia após a publicação desse despacho de intimação da parte para pronunciar-se sobre a diligência frustrada de citação do réu no último endereço por ela declinado, já que desta data não promoveu mais os atos e diligências que lhe competiam. Assim, os trinta dias de abandono da causa pela autora, coincidiriam com o dia 09/11/2020, levando em consideração as disposições do artigo 1o, da Portaria Conjunta no 02/2020-TJDFT, combinado com os artigos 219 e 224, ambos do CPC. Já o mesmo artigo 485, em seu §1o, da Lei Processual Civil de 2015, dita que, na hipótese de abandono, a parte autora deve ser intimada pessoalmente e seu patrono por meio de publicação na imprensa oficial, a dar andamento ao feito em cinco dias, sob pena de extinção. E assim se verifica por meio da tramitação do feito. Determinei a intimação pessoal da autora em 28/10/2020, por via postal, com publicação do ato no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 03/11/2020. Restando frustrada a diligência quanto à intimação pessoal da autora (Id. 22486201), novamente determinei em 29/01/2021, o reenvio postal de sua intimação pessoal, com a devida publicação para conhecimento de seu patrono, conforme se verifica na consulta à tramitação eletrônica dos autos. Certificada a falta de cobertura de entrega regular pelos Correios no endereço informado à inicial pela autora, determinei em 03/02/2021, o cumprimento do Mandado de intimação pessoal da autora a promover o andamento do feito em cinco dias, sob pena de extinção, por meio de oficial de justiça, com a devida publicação em nome do patrono da parte autora, novamente transcorrendo in albis (22940289, 22949848 e 23046268). Restou novamente frustrada a intimação pessoal da autora no endereço por ela declinado à inicial, por “ser desconhecida no local, conforme informado por SILMARA SOARES, atual possuidora do lote”, nos termos da Certidão expedida pelo Senhor Oficial de Justiça, juntada ao Id. 23849372. Publicado o Despacho ao Id. 23464301 em nome do patrono da parte autora, com prazo para manifestação findo em 23/03/2021, e sendo ela desconhecida e, portanto não encontrada para intimação pessoal no endereço por ela declinado à inicial, frise-se tratar-se do imóvel sob litígio e no qual afirmou a autora residir e ser a possuidora legítima, a conclusão lógica é a de que abandonou o feito, por mais de trinta dias, devendo a rescisória ser extinta sem resolução de mérito, nos termos que dita o artigo 485, III e §1o, do CPC. Por fim, é dever das partes declinar o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, mantendo-os atualizados em todas as ocasiões em que ocorrerem alterações provisórias ou não. É o que reza o artigo 77, V, do CPC. Nos presentes autos, não se verifica qualquer comunicação de alteração, seja provisória ou definitiva, do endereço da parte autora indicado à inicial. Logo, o cumprimento do Mandado de intimação pessoal nesse endereço pelo Senhor Oficial de Justiça, ainda que frustrado, presume-se válida, conforme o artigo 274 parágrafo único do CPC. Conclui-se, assim, que considerada a última manifestação da autora nos autos em 06/07/2020, e válida a intimação pessoal da autora cumprida no endereço por ela informado à inicial, sem que tenha informado mudança provisória ou definitiva, e intimado seu patrono por meio de publicação no órgão oficial de imprensa, sem manifestação, a medida que se impõe é a extinção do feito sem resolução de mérito. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DO ADVOGADO. OBSERVÂNCIA. NÃO ANDAMENTO DO FEITO. INERCIA. PERÍODO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. VERIFICADA. ART. 485, III e §1° DO NCPC. APLICAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. ART. 274, PÁRAGRAFO ÚNICO DO CPC/15. MUDANÇA DE ENDEREÇO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, (art. 485, inciso III e §1o, do CPC/15), quais sejam, a inércia da parte quanto ao chamamento judicial, após a intimação do advogado e a intimação pessoal da parte no endereço declinado na inicial (art. 274, parágrafo único, do CPC/15), nenhuma censura há que se fazer à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Jurisprudência pacífica desta Corte. 2. Considerando que houve tentativa de intimação pessoal da parte autora, no endereço fornecido na inicial, apesar de a diligência não ter sido cumprida, em razão do motivo "mudou-se", a intimação é válida, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC/15. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1235209, 00057797520168070010, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE POR VIA POSTAL E POR OFICIAL DE JUSTIÇA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE. 1. Presume-se válida a intimação pessoal da parte exequente, realizada por via postal e via oficial de justiça, no endereço fornecido na inicial, ainda que a correspondência não tenha sido efetivamente entregue, em razão da mudança de endereço, sem comunicação ao Juízo, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil. 2. Constatado que o exequente foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, deixando transcorrer in albis o prazo assinado, mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil. 3. Tratando-se de extinção de Execução não embargada, por abandono do feito, não se faz necessário o requerimento da parte executada. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1291822, 00036424120168070004, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. NÃO ANDAMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Escorreita a sentença que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do Código de Processo Civil), quando expedido mandado de intimação ao único endereço informado pela parte autora em sua petição inicial, bem assim perfectibilizada, via Dje, a intimação do advogado constituído. 2. Não havendo comunicação de alteração do endereço fornecido pela parte autora, há de se presumir válida a diligência perpetrada pelo juízo a quo, consoante dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido.Unânime. (Acórdão 1204818, 07005232120188070017, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. NOTA PROMISSÓRIA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, III, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, não merece ultrapassar a barreira do conhecimento parte do pleito recursal do autor (pedido de inserção de gravame sobre veículo e expedição de certidão de crédito), pois destoa dos fundamentos exarados na sentença de natureza terminativa (art. 1.010, II, c/c art. 1.013, caput, do CPC). É dizer, no aspecto, o recurso não impugna, especificamente, as razões de decidir do ato judicial que indeferiu a petição inicial. 2. O inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil preceitua que o juiz não resolverá o mérito da causa quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 3. Inexistindo nos autos qualquer informação de mudança de endereço do autor, tem-se como válida a intimação enviada para aquele indicado na petição inicial. 4. Se o autor, regularmente intimado por meio de seu patrono e pessoalmente, sob pena de extinção do feito, deixa de atender ao comando jurisdicional, correta a sentença de extinção do processo por abando da causa. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1143873, 00015630720178070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos apostos Com estas considerações, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, diante do abandono da causa por mais de trinta dias pela autora, sendo válida sua intimação pessoal, cujo mandado foi cumprido no endereço por ela declinado à inicial, uma vez que foi descumprido o dever de manter atualizado seu endereço para o recebimento de intimações, bem como pela publicação dessa mesma intimação em nome do patrono da parte no órgão oficial de imprensa, nos termos do artigo 485, inciso III e §1o do, CPC. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 29 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora